Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BENS DO SÓCIO. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os valores constritos são originários de um contrato de comodato, provindo de uma gleba de terra de propriedade da TERRACAP e arrendada à ex-esposa do autor.
2. A personalidade jurídica garante à sociedade empresária autonomia patrimonial, a qual não se confunde com os ativos e passivos das pessoas físicas que a compõem.
3. Em virtude dessa autonomia patrimonial, a eventual responsabilização pessoal do sócio em razão das dívidas da empresa, e desta em razão da dívida dos sócios, requer a instauração de procedimento incidental de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC.
4. A desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima se comprovada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio com a empresa. Essas irregularidades, entretanto, não podem ser presumidas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos, sendo necessária a devida instrução processual para, ao final, ser analisada a possibilidade de penhora de bens particulares.
5. Ante a inexistência de comprovação de ocultação de patrimônio ou mesmo desvio de finalidade da empresa, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar.
6. Recurso conhecido e não provido.